Tribunal: TJBA
Processo: 8001109-73.2023.8.05.0265
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8001109-73.2023.8.05.0265 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: JEFTE CARLOS SANTOS SOUZA Advogado(s): NILTON DE SENA OLIVEIRA registrado(a) civilmente como NILTON DE SENA OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em recurso em sentido estrito que manteve decisão de pronúncia do réu por homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. O embargante alegou omissão quanto à análise de teses defensivas, incluindo interrogatório judicial, depoimentos testemunhais, princípios constitucionais e dispositivos legais, pleiteando prequestionamento explícito das matérias invocadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao manter a decisão de pronúncia do embargante, deixando de enfrentar argumentos relevantes da defesa, inclusive quanto a princípios constitucionais e dispositivos legais invocados com fins de prequestionamento. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração possuem finalidade restrita, conforme art. 619 do CPP, servindo apenas para suprir omissão, eliminar contradição ou esclarecer obscuridade ou ambiguidade da decisão judicial. A omissão apta a justificar a oposição de embargos ocorre quando o julgador deixa de se manifestar sobre ponto relevante e necessário ao julgamento da causa, o que não se verifica no caso concreto. O acórdão embargado enfrentou de modo suficiente os argumentos defensivos, destacando que, na fase de pronúncia, exige-se apenas prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não sendo cabível a análise aprofundada das teses de mérito, como a ausência de dolo ou causas excludentes de ilicitude, que não foram induvidosamente demonstradas até então. A análise do conjunto probatório foi realizada com base nos depoimentos colhidos e nos demais elementos de prova constantes nos autos, evidenciando a presença de indícios mínimos para justificar o julgamento pelo Tribunal do Júri. A fundamentação do acórdão embargado abordou implicitamente os princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo, ao esclarecer que, nesta fase, eventuais dúvidas devem ser resolvidas em favor da sociedade, conforme jurisprudência consolidada. Não há obrigatoriedade de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte, bastando que a decisão contenha fundamentação suficiente para resolver a controvérsia, conforme entendimento do STJ. A insurgência recursal revela mero inconformismo com a decisão colegiada e tentativa de rediscutir o mérito da causa, o que não se compatibiliza com os estreitos limites dos embargos de declaração. O efeito modificativo dos embargos só é admitido em hipóteses excepcionais, fundadas em vício grave da decisão, o que não se verifica na espécie. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à obtenção de efeitos infringentes, salvo em hipóteses excepcionais de vício grave. 2. O acórdão que enfrenta de forma suficiente os fundamentos essenciais da controvérsia não incorre em omissão, ainda que não se manifeste expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes. 3. Na fase de pronúncia, havendo prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, a decisão que submete o réu ao Tribunal do Júri está devidamente fundamentada e não afronta os princípios constitucionais da presunção de inocência ou do in dubio pro reo. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 413, 619 e 620; CF/1988, art. 5º, incisos LIV, LVII e LXIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 165308/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 12.08.2014; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 683747/SP, j. 13.02.2023. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 8001109-73.2023.8.05.0265, opostos por JEFTE CARLOS SANTOS SOUZA. ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS PRESENTES EMBARGOS, pelas razões dispostas no voto.